Tribunal: TJSP
Processo: 0211475-34.1998.8.26.0003
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO - Preliminar de prescrição - Não ocorrência - Lapso temporal de 20 (vinte) anos que não se deu durante o período de suspensão do processo - Réu citado por edital - Processo e prazo prescricional suspensos, nos termos do artigo 366 do CPP - Limite da suspensão da prescrição que é regulado pelo lapso prescricional correspondente à pena máxima

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO - Preliminar de prescrição - Não ocorrência - Lapso temporal de 20 (vinte) anos que não se deu durante o período de suspensão do processo - Réu citado por edital - Processo e prazo prescricional suspensos, nos termos do artigo 366 do CPP - Limite da suspensão da prescrição que é regulado pelo lapso prescricional correspondente à pena máxima cominada ao crime - Inteligência da Súmula 415 do STJ - Precedentes STJ - Mérito - Apelante que se conforma com a condenação e busca apenas a redução da pena imposta - Reprimenda adequada - Recurso não provido.